Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. CULPA PRESUMIDA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova pericial postulada pelo requerido/apelante não se revela imprescindível à elucidação da causa, uma vez que a responsabilidade pela colisão já está adequadamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos. 1.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Trata-se de apelação interposta pelo requerido contra sentença proferida em sede de ação de ressarcimento pela qual julgado procedente o pedido da autora/apelada para condená-lo a ressarcir à autora/apelada a quantia de R$ 8.414,86 (oito mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) pelo conserto do Honda HR-V por ela segurado.
3. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente os artigos 28, 29, II, 34, 35 e 36 que impõem ao condutor o dever de manter domínio sobre o veículo, guardar distância de segurança e realizar manobras com cautela. 3.1. A própria dinâmica evidencia a culpa do apelante pela colisão: estava estacionado em local proibido da via e saiu abruptamente, interceptando o veículo que transitava regularmente pela rua. 3.2. O requerido/apelante não observou o seu dever de manter distância de segurança adequada, como também não demonstrou a atenção necessária às condições de trânsito do local, e não há nos autos qualquer elemento capaz de elidir a sua culpa pela colisão lateral de seu veículo no veículo segurado pela apelada.
4. Satisfeitos os elementos configuradores da responsabilidade civil: conduta culposa do requerido/apelante ao realizar manobra sem observância do dever de cuidado, dano material comprovado no veículo HONDA HR-V e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.
5. O orçamento contém anotação minuciosa e detalhada das peças substituídas, dos serviços executados, discriminação dos respectivos valores e está acompanhado da respectiva nota fiscal, sendo suficiente para a fixação dos danos materiais, especialmente considerando que o requerido/apelante não demonstrou inidoneidade da oficina ou excesso dos valores cobrados. 5.1. Assim, o requerido/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada (art. 373, inciso II do CPC) para afastar a legitimidade dos valores cobrados ou a desnecessidade dos reparos executados.
6. Recurso conhecido e não provido.